Tribunal: STF
Processo: Rcl 53886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por E.G.N.D., representado por K.C.N., contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região (Processo 5002478-12.2021.4.03.6119), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 350 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    O Reclamante ingressou com AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA DEFICIENTE (BPC/LOAS) c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada e distribuída à 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS – SP, requerendo, mediante sentença de mérito, pelo deferimento da ação, visto se tratar de MENOR, acometido pela SÍNDROME DE DOWN, que lhe provoca IMPEDIMENTO PERMANENTE E DE LONGO PRAZO.



    Noticiou ao Juízo que o que requerimento, objeto da lide, foi apresentado sob NB nº 550.125.185-6, datado de 16 de FEVEREIRO de 2012.



    (...)



    Alinhado a isto, diante do fato de que o salário mínimo vigente à época do requerimento (FEVEREIRO de 2012) era de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) se adequava ao o teor da RECLAMAÇÃO 4374, com julgamento de mérito REPETITIVO, exarado por esta Egrégia Corte Suprema, requerendo que o julgado deveria ser utilizado de forma extensiva e analógica, haja vista se tratar de BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (...).



    Declinou que diante da inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993), o critério fixado para o cômputo da renda familiar per capita deveria ser calculada com base em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. Assim, como a Sra. Kelly (genitora do Reclamante) estava desempregada e, o Sr. Ítalo (genitor do menor), recebeu como última remuneração (FEVEREIRO de 2012) o salário no importe R$ 1.216,07 (mil duzentos e dezesseis reais e sete centavos), a unidade familiar, composta de 04 (quatro) pessoas, tinha como renda per capita o importe de R$ 304,01 (trezentos e quatro reais e um centavos), enquanto o percentual referente ao salário mínimo vigente à época era de R$ 311,00 (trezentos e onze reais), ou seja, a renda per capita por integrante do núcleo familiar era inferior a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    (...)



    Mesmo havendo todas estas informações o douto Juízo de piso assim decidiu:



    S E N T E N Ç A



    (...)



    É o relatório 



    Consoante se infere dos fatos narrados na inicial, pretende a parte autora a concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência. 



    Determinado à parte autora comprovar o prévio requerimento administrativo mais consentâneo com a data da distribuição do presente feito, sob pena de indeferimento da inicial, não atendeu à determinação deste Juízo.



    (...)



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 330, III e 485, I e VI do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.



    (...)



    Inconformado com a r. decisão proferida pelo juízo de piso, o Reclamante interpôs Recurso de Apelação, repisando TODOS os fatos acima elencados, alegando, inclusive que a lei vigente NÃO obriga o jurisdicionado a ingressar com NOVO pedido de benefício (contemporâneo) para que o Juízo acolha e julgue a pretensão inicial.



    (...)



    Mesmo contendo todas essas informações a 9ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO assim decidiu:



    (...)



    DECLARAÇÃO DE VOTO



    (...)



    A questão da necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação - objeto de muita discussão no passado - foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE n. 631.240/MG, em 3/9/2014 (ementa publicada em 10/11/2014), sob o regime de repercussão geral:



    No caso dos autos, a parte autora, em 18/3/2021 - posteriormente à data do julgamento do STF -, ajuizou esta ação visando à concessão de benefício assistencial de prestação continuada. 



    Todavia, no caso, o requerimento administrativo foi protocolado em 16/2/2012, ou seja, nove anos antes do ajuizamento desta ação, e não há elementos a indicar que houve demora, imputável à autarquia previdenciária, no desfecho do processo administrativo.



    A parte autora conformou-se, portanto, com a decisão administrativa que negou o benefício pleiteado em 2012.



    Fato é que o esgotamento das instâncias administrativas não é requisito para que se busque a tutela judicial, todavia, há que se comprovar que a autarquia previdenciária teve ao menos a oportunidade de analisar o pedido, antes de obrigá-la a responder em juízo.



    (...)



    Mostra-se necessária, portanto, a prévia postulação administrativa, para que a autarquia previdenciária tenha ciência da atual realidade fática do requerente e sobre ela possa pronunciar-se. 



    Assim, configurada a falta de interesse processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. 



    Diante do exposto, nego provimento à apelação.



    (...)



    Sempre com o devido respeito, o entendimento acima diverge das informações contidas nos autos, pois, a larga jurisprudência pacificada nos Tribunais NÃO exige a apresentação de NOVO processo administrativo para que seja analisado um que já tenha sido negado, cabe, sim, recurso contra a decisão, o qual sequer foi apreciado até a protocolização da ação. Ainda a questão suscitada nos autos não se refere à demora no desfecho do processo administrativo, mas, sim, da NULIDADE PRIMÁRIA DE ATO ADMINISTRATIVO praticada pela autarquia, visto que NÃO analisou o conteúdo dos documentos, resultando em NEGATIVA EXPRESSA, como se extrai da cópia do P.A. documento ID.: 47444752 e 48604099 dos autos originários.



    (...)



    Com a devida vênia, extrai-se do v. Acórdão do RE n. 631.240/MG que comprovada a postulação administrativa, onde a autarquia tem prazo exíguo para julgamento, em sendo acolhido o pleito o mérito fica prejudicado, levando-o a extinção. Todavia, do contrário - e é o mérito da ação - “..., estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.”



    (...)



    Há, pois, manifesto equívoco no v. acórdão ora combatido, visto que afronta a tese de repercussão geral, cabendo, pois, reclamação por desrespeito a precedente de eficácia para todos. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo na origem e, no mérito, pede “pelo deferimento do pedido para confirmar a liminar, cassar a decisão ou ato impugnado, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 8/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRF-3, o ato reclamado foi publicado em 7/6/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da Reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da Repercussão Geral para a CORTE. Por todos, cita-se o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação: (i) para se assegurar a observância de Acórdão formado no julgamento do mérito de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida ou de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial Repetitivos; e (ii) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, “ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto”, pondera o Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga Reclamações postulando a observância de Acórdão de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão desse instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES no sentido de que quando se intenta garantir a observância de Acórdão de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: (i) o esgotamento da instância de origem, com a interposição de Agravo Interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e (ii) a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na Repercussão Geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Ocorre que, no presente caso, não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem: trata-se de reclamação ajuizada contra Acórdão proferido em julgamento de apelação. Entretanto, “a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário” (Rcl 47262 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/9/2021). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente